Tribunal: TJDFT
Processo: 0721619-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721619-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: WALDIR CARLOS ALARCAO, AUREA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA da decisão proferida na ação de obrigação de fazer em desfavor de WALDIR CARLOS ALARCÃO e ÁUREA BARBOSA, que ao receber o pedido inicial designou audiência de conciliação para o dia 27/06/2024. Entende que a audiência é desnecessária e que a agravante está impedida de exercer o direito de alugar o imóvel, considerando que, apesar do abandono do imóvel pelos agravados, as chaves não foram devolvidas e o contrato ainda se encontra vigente. Preparo efetuado. É o relato do que interessa. Decido. Ao receber o recurso, o relator deverá aferir a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos inerentes de admissibilidade, incumbindo-lhe não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. (artigo 932, III, do CPC). No exame dos pressupostos de admissibilidade, constata-se que o presente recurso não admite conhecimento. Isso porque, dado o caráter devolutivo do recurso de agravo de instrumento, a apresentação de questões não submetidas à análise do Juízo de origem perante a instância revisora, acarreta inconteste supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, em manifesta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. A insurgência do agravante se limita à designação de audiência de conciliação determinada pelo juízo processante. Ressai dos autos que, ao receber o pedido de ingresso, o MM. juiz também designou audiência de conciliação, e não houve por parte do agravante a comunicação ao juízo do seu desinteresse na realização da assentada. Na espécie, a apreciação de questões em recurso de agravo de instrumento é vinculada aos próprios limites da decisão agravada, cuja extrapolação pela instância recursal configura supressão de instância. Nesse sentido: (...) Sem que tenha havido o adequado pronunciamento judicial na instância de origem sobre o tema, eventual manifestação do Colegiado acerca da matéria acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. (Acórdão 1322044, 07449672520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (...) Não se conhece, em sede de agravo interno, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. (Acórdão 1337308, 07042113720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se conhece de temas não enfrentados na decisão, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator